Tribunal: STF
Processo: RE 636486
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PORTO ALEGRE. DMAE. SALÁRIO-FAMÍLIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. LEIS MUNICIPAIS Nº 133/85, Nº 466/01 E Nº 478/02. 



    - Ilegitimidade passiva: consoante o art. 104 da Lei Complementar Municipal nº 478/02, cabe ao órgão de origem do servidor, DMAE, o pagamento do salário-família sendo posteriormente objeto de reembolso ou compensação por ocasião do recolhimento das contribuições previdenciárias e repasse dos recursos ao PREVIMPA. Preliminar afastada. 



    - Mérito: o Decreto nº 13.394/01 regulamentando a Lei Complementar Municipal nº 466/01 estipulou, a contar de setembro de 2001, o limite remuneratório de R$ 429,00 para o pagamento do salário-família. A Lei Complementar Municipal nº 478/02, de 26 de setembro de 2002, por seu turno, elevou esse patamar remuneratório para R$ 468,47, situação em que não se enquadra o postulante. Na espécie, a concessão do salário família deve observar os lindes traçados pela legislação local. Precedente desta Corte. 



    - Ausência de afronta a direito adquirido e a ato jurídico perfeito, já que a legislação municipal simplesmente adequou-se à Emenda Constitucional nº 20/98 ao fixar limite de renda bruta mensal para a percepção do salário-família o que é possível em face da redação do art. 13, bem como da competência outorgada aos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da Constituição Federal). 



    AFASTARAM A PRELIMINAR, NEGARAM PROVIMENTO Á APELAÇÃO DA PARTE AUTORA E DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO DMAE.”



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 1º, inciso III, 5º, inciso XXXVI, 7º, inciso XII, 39, § 3º, e 60, § 4º, inciso IV, da Constituição Federal. 



    Em 13/5/2013, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem, em razão reconhecimento da repercussão geral da matéria no RE nº 657.989/RS (Tema 543). O processo foi sobrestado. Julgado o aludido paradigma, determinou-se a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PORTO ALEGRE. DMAE. SALÁRIO-FAMÍLIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. LEIS MUNICIPAIS Nº 133/85, Nº 466/01 E Nº 478/02. 



    1. O Decreto nº 13.394/01 regulamentando a Lei Complementar Municipal nº 466/01 estipulou, a contar de setembro de 2001, o limite remuneratório de R$ 429,00 para o pagamento do salário-família. A Lei Complementar Municipal nº 478/02, de 26 de setembro de 2002, por seu turno, elevou esse patamar remuneratório para R$ 468,47, situação em que não se enquadra a parte autora. Na espécie, a concessão do salário família deve observar os lindes traçados pela legislação local. 



    2. Ausência de afronta a direito adquirido e a ato jurídico perfeito, já que a legislação municipal simplesmente adequou-se à Emenda Constitucional nº 20/98 ao fixar limite de renda bruta mensal para a percepção do salário-família o que é possível em face da redação do art. 13, bem como da competência outorgada aos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da Constituição Federal). 



    MANTIVERAM O ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Cinge-se a controvérsia jurídica instaurada nos presentes autos à existência ou não de direito adquirido ao recebimento de salário-família percebido até o advento da Emenda Constitucional n. 20/1998.



    Pois bem, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do RE nº 657.989/RS, tema 543 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, fixou a seguinte tese: 



    “A alteração de regência constitucional do salário-família não repercute nas relações jurídicas existentes na data em que promulgada a Emenda Constitucional nº 20/1998.”



    Para melhor esclarecer a matéria, transcrevo o seguinte excerto do voto do Relator, Ministro Marco Aurélio, que bem aborda a questão: 



    “Situações consolidadas não podem ser atingidas, observada a garantia do direito adquirido, porque oponíveis ao Poder Constituinte Derivado. As novas regras instituídas são inaplicáveis a quem, na data da publicação da Emenda, já estava em gozo do benefício. 



    O salário-família integrava a remuneração da recorrente até dezembro de 1998, quando inexistentes condicionantes ao recebimento. 



    A sociedade não pode viver aos sobressaltos, aos solavancos. O texto constitucional proclama o direito adquirido, surgindo tuteladas relações jurídicas constituídas segundo a legislação anterior à referida Emenda de nº 20/1998. O direito individual da recorrente deve ser preservado. Nesse sentido, tem-se precedentes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – SALÁRIO-FAMÍLIA – SUPRESSÃO – TRANSGRESSÃO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DO DIREITO ADQUIRIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Agravo regimental no agravo de instrumento nº 379.262, Segunda Turma, relator o ministro Celso de Mello, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 30 de novembro de 2007.) CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. SALÁRIO FAMÍLIA. DIREITO ADQUIRIDO. I. - Direito incorporado ao patrimônio do servidor público. II. - agravo não provido. (Agravo regimental no recurso extraordinário nº 379.199, Segunda Turma, relator o ministro Carlos Velloso, acórdão veiculado no Diário da Justiça eletrônico do dia 18 de novembro de 2005.) 



    Verificada a supressão indevida do salário-família, provejo o extraordinário para, reformando a decisão recorrida, restabelecer o entendimento do Juízo, tal como revelado na sentença. Adoto a seguinte tese: ‘A alteração de regência constitucional do salário-família não repercute nas relações jurídicas existentes na data em que promulgada a Emenda Constitucional nº 20/1998’.”



    No caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pelo autor, ora recorrente, com base nos seguintes fundamentos:



    “O Município de Porto Alegre, ao editar o Estatuto do Funcionário Público - Lei nº 133/85 -, possibilitou o pagamento a seus servidores do benefício denominado abono familiar (fl. 350v - arts. 134-138, revogados pela Lei Complementar nº 478, de 26 de setembro de 2002), criado para atender à proteção especial conferida à família, pelo art. 226 da Constituição Federal.



    Sabe-se que ao menos até janeiro de 1999 o benefício vinha sendo auferido pelo autor, como mostram as fichas financeiras acostadas (fl. 80).



    A Administração Municipal não tem estendido a vantagem ao servidor desde fevereiro de 1999 (fl. 81), sob o pretexto de que os vencimentos por ele percebidos ultrapassam o limite constitucional fixado pelo art. 13 da Emenda Constitucional nº 20/98, assim dispondo, verbis:



    (...)



    A autarquia alega também que após a promulgação da Lei Complementar nº 466/01, regulamentada pelo Decreto nº 13.394/01, de 13 de setembro de 2001, foi criado o limite remuneratório de R$ 429,00 para o pagamento do salário-família, assim dispondo o seu art. 11, verbis:



    (...)



    Na espécie, em setembro de 2001, como mostram as fichas financeiras acostadas (fl. 147), o autor já auferia a quantia mensal bruta superior a R$ 429,00.



    Quando da edição da Lei Complementar Municipal nº 478/02, de 26 de setembro de 2002, foi elevado esse patamar remuneratório para R$ 468,47, verbis:



    (...)



    Porém, como mostram os demonstrativos de vencimento do autor, a contar de agosto de 2002, sua renda bruta mensal ultrapassava o patamar previsto no dispositivo supracitado (fl. 170).



    É posição assente nesta Câmara que as modificações trazidas pela Emenda Constitucional nº 20/98 não têm o condão de alterar disposição contida na legislação municipal. 



    Assim, não se aplica o limite o art. 13 da referida Emenda quando inexiste limitação na legislação municipal.



    Todavia, não é este o caso dos autos, em que o Decreto nº 13.394/01, regulamentando a Lei Complementar Municipal nº 466/01, estipulou, a contar de setembro de 2001, o limite remuneratório de R$ 429,00 para o pagamento do salário-família, valor que foi elevado pela Lei Complementar Municipal nº 478/02, para R$ 468,47, o que deve ser observado na concessão do benefício.



    Assim, improcede o pedido, pois o autor não faz jus ao benefício no período postulado.



    (...)



    Inexiste afronta a direito adquirido e a ato jurídico perfeito, como alega a parte autora, já que a legislação municipal simplesmente adequou-se à Emenda Constitucional nº 20/98, ao fixar limite de renda bruta mensal para a percepção do salário-família, o que é possível em face da redação do art. 13 bem como da competência outorgada aos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da Constituição Federal).”



    Como visto, o acórdão recorrido assentou que a edição da Lei municipal que estabeleceu limite remuneratório para a percepção do abono família não violou os princípios constitucionais do direito adquirido e ato jurídico perfeito, uma vez que a mencionada legislação simplesmente adequou-se à Emenda Constitucional nº 20/98.



    Por outro lado, conforme relatado no próprio acórdão atacado, o autor ajuizou a ação postulando o restabelecimento do salário-família suprimido a partir de fevereiro de 1999, em decorrência da edição da Emenda Constitucional nº 20/98. Portanto, já tinha sua situação jurídica consolidada quando da entrada em vigor da referida emenda, hipótese que guarda perfeita identidade com Tema 543.



    Nesse contexto, verifica-que o Tribunal de origem se afastou do entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no referido paradigma de repercussão geral (Tema 543), razão pela qual merece reparos.



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos similares ao presente: RE nº 1.054.813/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 07/12/2021; e Rcl nº 49.939/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/10/2021.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, b), para julgar procedente o pedido inicial de restabelecimento do salário-família, devendo o Juízo de origem, quando do cumprimento da presente decisão, observar, no que couber, as regras pertinentes ao prazo prescricional. Os honorários advocatícios de sucumbência deverão ser arbitrados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, inc. II, do novo Código de Processo Civil. Custas ex lege.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente